Tribunal: TJPA
Processo: 0012533-17.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012533-17.2013.8.14.0051

APELANTE: DANILO TAFAREL CUNHA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PECUNIÁRIA APLICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIÁVEL. PENA ARBITRADA DE FORMA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA NÃO TEM RELAÇÃO COM O MONTANTE FIXADO NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. Da análise dos autos, observa-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com a pena imposta. Não há qualquer documento hábil a comprovar a necessidade de se reduzir a pena pecuniária arbitrada.

2. O valor aplicado revelou-se proporcional ao dano causado e condição financeira do agente infrator.

3. Nossa Corte Superior possui firme entendimento que a pena pecuniária não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade.

4.
É cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0012533-17.2013.8.14.0051

VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DANILO TAFAREL CUNHA BATISTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DANILO TAFAREL CUNHA BATISTA
contra a sentença que o condenou a 01(um) ano, 02(dois) meses, 12(doze) dias de reclusão, e 02(dois) dias-multa, pela prática do crime do art.171,
caput
, do CPB (estelionato).

Consta na inicial, que no período de maio a setembro/2013, o denunciado Danilo Tafarel Cunha Batista obteve vantagem ilícita, mediante fraude e erro, quando, ao apresentar projetos de construção às vítimas Evailson Vasconcelos e Izabela Oliveira, propôs-se a regularizar as obras contratadas perante os entes municipais responsáveis pela fiscalização, apresentando a estas, posteriormente, boletos bancários e documentos de arrecadação falsos, cujos pagamentos foram direcionados à sua própria conta bancária, auferindo vantagem econômica, sem providenciar a legalização prometida e causando prejuízo aos seus clientes.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.171,
caput,
c/c art. 71, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 13005735, fls. 254-260, sobreveio sentença condenatória condenado o réu nas penas do art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CPB.

O Réu recorreu às fls. 281-285 (ID n.º 13005754), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a redução da pena pecuniária no patamar que guarde proximidade a pena privativa de liberdade fixada.

Constam contrarrazões às fls. 293-294 (ID n.º 13005761), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 298-303 (ID n.º 13533570), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

A defesa, em suas razões, pleiteia a redução da prestação pecuniária para o patamar próximo a pena privativa de liberdade fixada.

De antemão entendo que não merece prosperar o pedido constante no apelo.

O juiz primevo em sua sentença assim dispôs:

“(...) Ante a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, não vejo óbice a substituição da pena por restritiva de direitos. Assim, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 12(doze) cestas básicas no valor de 01(um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária – entidade pública ou privada com destinação social – serão estabelecidos pelo Juízo da Execução Criminal. Nos termos da nova redação do art. 387, IV do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, deixo de determinar a reparação dos danos causados pela infração as vítimas, eis que já foi realizado espontaneamente pelo acusado
. (...)”.

Da análise dos autos, observo que o apelante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com a pena imposta. Não há qualquer documento hábil a comprovar a necessidade de se reduzir a pena pecuniária arbitrada.

Imperioso destacar que o valor aplicado não se revela desproporcional, se levado em consideração o dano total causado, e a possibilidade econômica do agente infrator.

No processo, é possível verificar que o dano chega ao valor superior de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Ademais, o réu possui a empresa Cunha Batista Cia Ltda ME, atuando como projetista, portanto, demonstrando capacidade econômica de arcar com os custos da pena determinada.

Nossa Corte Superior possui firme entendimento que a pena pecuniária não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a fixação de um salário mínimo de prestação pecuniária para cada crime cometido não se mostrou desproporcional ou desarrazoado em face do caso concreto. III - Assente nesta Corte Superior que "o valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento, uma vez que não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade" (fl. 239), com escopo de reduzir a prestação para 1 (um) salário mínimo, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes"( AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5/5/2020). IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 764125 SC 2022/0255948-6, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

No referido julgado ainda é possível notar que é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor.

Neste diapasão, entendo inviável a redução da pena pecuniária, uma vez que foi aplicada em conformidade com o que dispõe o art. 45, § 1º, do CPB, respeitando ainda os critérios da proporcionalidade e da discricionariedade do julgador, diante das particularidades do caso concreto.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO,
em harmonia com o parecer ministerial, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024